Tribunal: TJSP
Processo: 1026337-97.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Suposta oscilação de energia elétrica. Sentença de improcedência. Documentos apresentados pela seguradora suficientes à solução da lide. Verossimilhança das alegações. Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária comprovados. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Suposta oscilação de energia elétrica. Sentença de improcedência. Documentos apresentados pela seguradora suficientes à solução da lide. Verossimilhança das alegações. Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária comprovados. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. RECURSO PROVIDO.